Tribunal: TJPA
Processo: 0800785-18.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800785-18.2021.8.14.0004

APELANTE: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MADEIRA SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível opostos por ISOLUX Projetos e Instalações Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação, preservando sentença de procedência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para reconhecer a responsabilidade da empresa por dano ambiental decorrente da aquisição e utilização de madeira sem origem lícita comprovada. A embargante sustenta obscuridade quanto à observância do art. 932 do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA, bem como omissão quanto à alegada contradição nas notificações do processo administrativo do IBAMA, e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou omissão ao manter o julgamento monocrático do recurso, à luz do art. 932 do CPC e do art. 133 do Regimento Interno do TJPA; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da alegada irregularidade das notificações no processo administrativo ambiental, de modo a justificar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as teses suscitadas pela recorrente, inclusive quanto à possibilidade de decisão monocrática pelo relator, à nulidade do processo administrativo, à inépcia da inicial, ao dano moral coletivo e à responsabilização ambiental.

A reprodução, no voto do agravo interno, dos fundamentos da decisão monocrática não gera nulidade quando há efetivo enfrentamento das matérias relevantes deduzidas no recurso.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para revelar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

A alegação relativa à irregularidade das notificações no processo administrativo do IBAMA já foi apreciada no acórdão recorrido, que consignou a existência de aviso de recebimento da notificação em 20/09/2013 e destacou, ainda, que eventual vício formal no procedimento administrativo não afasta, por si só, a responsabilidade civil ambiental.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada e busca rediscutir matéria pormenorizadamente examinada no acórdão, sem demonstração de vício integrativo apto a autorizar efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e não admitem rediscussão do mérito por mero inconformismo. 2. A decisão monocrática do relator é válida quando a matéria está suficientemente delineada nos autos e o acórdão do agravo interno enfrenta adequadamente as questões relevantes suscitadas pela parte. 3. Eventual alegação de irregularidade no processo administrativo ambiental não afasta, por si só, a responsabilidade civil ambiental, quando a controvérsia já foi fundamentadamente apreciada no julgamento recorrido. 4. O dever de fundamentação não impõe ao julgador o exame individualizado de todos os argumentos defensivos, desde que a motivação adotada seja suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 932, 1.021, § 4º, 1.022, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 5º, V e X; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º e 13; Lei nº 9.605/1998, art. 46; IN IBAMA nº 10/2012, art. 30, § 4º; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017; STJ, REsp 1820000/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019; TJMT, Apelação nº 0015086-34.2014.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2018, publ. 06.12.2018; TJMT, Apelação nº 1000844-11.2020.8.11.0046, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023, publ. 31.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0029198-94.2015.8.14.0130, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800785-18.2021.8.14.0004

EMBARGANTE:
ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 35094326

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.
em face do Acórdão de ID n. 35094326, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 31523707, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença
a quo
, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora embargado, reconhecendo a responsabilidade da empresa por dano ambiental decorrente da aquisição e utilização de madeira sem origem lícita comprovada.

Aduz que o v. acórdão não se atentou acerca da necessidade de observância do disposto no art. 932 do CPC e do art. 133 do provimento Interno do E. TJPA, se mostrando obscuro em relação a este ponto, faz-se necessário o esclarecimento da referida obscuridade, de modo que este d. Juízo esclareça sobre a natureza controversa da matéria carreada aos autos, o que exige a apreciação pelo órgão colegiado desta Corte, sob pena de afronta ao princípio da colegialidade.

Acrescenta que o acórdão também permaneceu silente quanto a análise da contradição nas notificações do processo administrativo do IBAMA, na medida em que a sentença afirma ter havido regular notificação postal, entretanto, as razões finais foram intimadas por edital, modalidade excepcional e somente admissível nos termos do art. 30, §4º, da IN IBAMA nº 10/20122, quando comprovada a impossibilidade de entrega postal, o que não ocorreu no caso.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 35684028,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35094326):

“(...)Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
reconhecendo a responsabilidade da empresa por dano ambiental decorrente da aquisição e utilização de madeira sem origem lícita comprovada.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31523707):

“(...)
Decido
.

I - Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro no art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

II – Preliminar de Nulidade da Sentença.

A preliminar de nulidade da sentença fundada na ausência de enfrentamento dos argumentos da Apelante quanto à suposta nulidade do processo administrativo instaurado pelo IBAMA deve ser rejeitada.

Alega-se, em suma, que o juízo de origem teria incorrido em omissão relevante ao não se manifestar sobre vício de citação no bojo do processo administrativo ambiental, consubstanciado na adoção indevida de intimação por edital, em contrariedade ao disposto no art. 30, § 4º, da IN IBAMA nº 10/2012, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), além do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Todavia, ao compulsar detidamente a sentença proferida (Id. 122272922) e o conteúdo dos embargos de declaração (Id. 124470633), nota-se que o juízo de primeiro grau não se omitiu sobre os pontos invocados. Com efeito, analisou expressamente o argumento de ausência de notificação da empresa no processo administrativo, registrando que, conforme o Aviso de Recebimento (AR) constante do Id. 40797552, a notificação foi regularmente recebida em 20/09/2013, inexistindo pagamento da multa ou apresentação de defesa subsequente. Destarte, houve manifestação judicial explícita quanto à controvérsia suscitada, com motivação fundamentada no elemento probatório constante dos autos.

Ainda que o juízo tenha adotado entendimento diverso do sustentado pela Apelante, não há falar em omissão ensejadora de nulidade. É assente na jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, que a divergência quanto ao conteúdo da fundamentação não se confunde com ausência de motivação. Assim, desde que a decisão judicial enfrente de maneira minimamente adequada os pontos relevantes da controvérsia, deve-se reputar cumprido o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC, afastando-se qualquer nulidade processual por ofensa a tal dispositivo.

No mesmo sentido, é necessário destacar que a discussão quanto à eventual irregularidade na tramitação do processo administrativo ambiental não é, por si só, suficiente para infirmar a validade da pretensão deduzida em sede de Ação Civil Pública. O ordenamento jurídico brasileiro consagra a independência das esferas de responsabilização administrativa e civil ambiental, sendo esta regida pela teoria do risco integral e exigindo, para fins de responsabilização, apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental, independentemente da regularidade formal do procedimento sancionador administrativo.

Além disso, consta do parecer ministerial de segundo grau (Id. 26047152) e das contrarrazões (Id. 25394603) que o Auto de Infração lavrado pelo IBAMA goza de presunção de legalidade, a qual não foi desconstituída por prova inequívoca em sentido contrário. A Apelante limitou-se a apontar eventual impropriedade formal, sem demonstrar prejuízo concreto ou cerceamento de defesa na via judicial, onde teve ampla oportunidade de apresentar todos os seus argumentos e impugnar as provas produzidas.

Ademais, como consignado pelo Ministério Público, o processo judicial não se funda exclusivamente no procedimento administrativo questionado, mas na constatação, por laudo técnico e outros documentos juntados aos autos, da existência de irregularidades materiais na aquisição de madeira oriunda de origem ilegal, conduta tipificada no art. 46 da Lei nº 9.605/1998.

Diante disso, não há como reconhecer a alegada omissão, tampouco a nulidade da sentença, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada, permitindo o regular prosseguimento do julgamento do mérito recursal.

Da preliminar de Inépcia da petição inicial – Documentos faltantes e ilegíveis.

A inépcia da petição inicial deve ser examinada à luz dos requisitos delineados no art. 319 do Código de Processo Civil, bem como das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, §1º do mesmo diploma legal. De acordo com tais preceitos, a peça exordial será considerada inepta quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as exceções legais; III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso vertente, a empresa apelante sustenta a existência de inépcia da inicial com fundamento na alegada ilegibilidade de documentos que instruem a petição inicial, o que, segundo afirma, obstaria o exercício da ampla defesa e inviabilizaria a identificação clara dos fatos e fundamentos jurídicos da pretensão ministerial.

Todavia, a análise dos autos revela que a petição inicial apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ preenche adequadamente todos os requisitos legais. A narrativa fática é clara ao descrever que a ISOLUX adquiriu, transportou e armazenou madeira serrada sem a devida licença ambiental, prática essa capitulada no art. 46 da Lei n.º 9.605/98. O pedido de indenização por danos morais coletivos, bem como a obrigação de reflorestamento, está vinculado à conduta lesiva apurada em processo administrativo ambiental instruído por Auto de Infração do IBAMA, do qual constam as guias florestais, notas fiscais e laudos técnicos que embasaram a atuação fiscalizadora.

Não há, portanto, ausência de causa de pedir ou de correlação lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados. Tampouco se verifica a alegada iliquidez como vício capaz de ensejar a inépcia, pois é pacífico na jurisprudência pátria, sobretudo em se tratando de ações civis públicas ambientais, que a determinação do valor da condenação pode ser relegada à fase de liquidação, desde que suficientemente demonstrado o an debeatur.

Além disso, cumpre salientar que a alegação de que alguns documentos estariam ilegíveis não conduz, por si só, à inépcia da petição inicial. Eventuais dificuldades na leitura de peças específicas deveriam ter sido objeto de impugnação incidental e justificada em sede de contestação ou, ainda, de requerimento de diligência para esclarecimento ou apresentação de cópias legíveis. Não se trata, portanto, de vício intrínseco à petição inicial, mas de questão meramente acessória que não compromete a inteligibilidade da demanda ou a compreensão da controvérsia.

Aliás, a própria contestação apresentada pela ora apelante revela que os fatos narrados na exordial foram plenamente compreendidos e rebatidos, inclusive com argumentos de mérito, como a ausência de dano moral coletivo, a nulidade do auto de infração e a sujeição do crédito à recuperação judicial, o que afasta, com maior razão, a alegação de surpresa ou impossibilidade de defesa.

Por todo o exposto, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º do CPC, impõe-se a rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial.

Preliminar rejeitada

Da Nulidade da Sentença - Iliquidez da obrigação de fazer

Não assiste razão da preliminar arguida. Explico.:

A sentença recorrida impôs-lhe dupla condenação de natureza distinta, ambas perfeitamente compatíveis com o ordenamento jurídico vigente.

A primeira obrigação imposta é de fazer, consubstanciada na determinação para que a empresa promova o reflorestamento da área afetada, mediante o plantio de mudas de espécies arbóreas a serem especificamente indicadas pelo órgão ambiental competente, sendo a fiscalização do cumprimento desta obrigação atribuída ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Tal condenação reveste-se de liquidez e certeza, na medida em que contém objeto claramente definido, obrigação determinada e sujeito ativo e passivo identificados, bastando, para sua execução, a designação das espécies vegetais a serem plantadas.

A segunda condenação, por sua vez, tem natureza pecuniária, fixando-se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, montante este expressamente estipulado na sentença, ao qual se aplicam, de forma objetiva e automática, os consectários legais da mora – juros legais a contar da citação e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde a data do auto de infração. Trata-se, portanto, de condenação certa quanto à existência do dever de indenizar, mas ilíquida na medida em que o valor nominal sofrerá atualização e incidência de juros, o que, contudo, não compromete sua exequibilidade, sendo a liquidez plenamente aferível em sede de cumprimento de sentença, conforme autorizam os artigos 491 e 509 do Código de Processo Civil.

Assim, a pretensão recursal que busca infirmar a certeza e liquidez da condenação não encontra respaldo fático ou jurídico, revelando-se infundada.

Em razão da própria natureza jurídica da condenação imposta, mostra-se inviável, no momento do julgamento de mérito, a fixação prévia, na sentença, da extensão exata do dano ambiental e do modo preciso de sua reparação. Trata-se de típica obrigação de fazer, voltada à restauração de bem jurídico difuso – o meio ambiente –, cuja especificidade técnica e variabilidade fática exigem avaliações mais detidas e contextualizadas, a serem realizadas oportunamente na fase de cumprimento de sentença.

A exigência de liquidez, tal como pretende a apelante, não se compatibiliza com obrigações dessa natureza, cuja execução depende da colaboração de órgãos ambientais, da realização de estudos técnicos e da definição, caso a caso, das medidas ecologicamente mais adequadas para recompor a área degradada. A tentativa de antecipar tais definições na fase de conhecimento representaria não apenas afronta ao princípio da congruência, mas também grave risco de tumulto processual, por antecipar controvérsias que são próprias da fase executiva.

O procedimento adotado, ao remeter para o cumprimento da sentença a delimitação específica das ações de restauração ambiental, não se reveste de arbitrariedade, ao contrário do que insinua a apelante. Ao contrário, encontra respaldo direto no art. 491, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que expressamente admite que, nas obrigações de fazer, a sentença defira apenas o comando genérico, reservando-se ao momento posterior a quantificação e os termos exatos da obrigação, inclusive com eventual realização de perícia, caso necessária.

Dessa forma, revela-se legítima, proporcional e tecnicamente adequada a opção do juízo de origem por remeter a definição minuciosa das obrigações reparatórias à fase de execução, o que afasta qualquer vício e rechaça, por completo, a alegação de incerteza ou irregularidade da decisão.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Mérito

Superadas as questões de ordem preliminar, passa-se à análise do mérito recursal propriamente dito.

A apelante sustenta que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sob o argumento de que não restaria demonstrado, nos autos, que a infração ambiental por ela praticada tenha efetivamente causado abalo moral à coletividade. Alega, em síntese, que a simples constatação de dano ao meio ambiente, sem a comprovação de que a conduta ilícita tenha exposto determinado grupo social a sentimentos concretos de dor, sofrimento, angústia ou frustração, não seria suficiente para justificar a reparação de natureza moral.

Em outras palavras, defende a recorrente que a condenação imposta na origem carece de suporte probatório específico quanto à repercussão subjetiva do evento danoso na esfera imaterial da coletividade, pretendendo, com isso, afastar a aplicação da teoria do dano moral coletivo, sob a alegação de que este não poderia ser presumido, devendo decorrer de prova cabal e individualizada da lesão à esfera anímica da sociedade ou de parte dela.

Contudo, tal argumentação não encontra amparo na jurisprudência consolidada nem se harmoniza com a natureza jurídica do bem tutelado – o meio ambiente –, cuja ofensa repercute, por sua essência, sobre a coletividade indistintamente, configurando violação de direito difuso e transindividual. Assim, impõe-se o exame detido da matéria à luz da doutrina e da orientação jurisprudencial dominante, que reconhecem a presunção do dano moral coletivo nas hipóteses de lesão ambiental, independentemente da demonstração empírica de sentimentos individuais de dor ou sofrimento.

Pois bem.

À luz do acervo fático delineado na peça inaugural e das provas constantes nos autos, não remanescem dúvidas quanto ao enquadramento jurídico dos eventos narrados como efetiva degradação ambiental e poluição, nos termos da legislação vigente.

A conduta imputada à empresa apelante – consistente na aquisição e utilização de madeira serrada oriunda de extração ilícita, sem a devida licença ambiental expedida pela autoridade competente – configura, de forma inequívoca, afronta às normas administrativas que regem a exploração de recursos naturais, bem como violação direta aos princípios estruturantes do Direito Ambiental, notadamente os da precaução, prevenção e responsabilidade.

A caracterização da empresa como poluidora, por conseguinte, decorre de forma natural e necessária da subsunção dos fatos à definição contida no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, segundo o qual “poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. No caso concreto, restou evidenciado que a atividade empresarial desenvolvida pela apelante foi alimentada, em parte, por insumos obtidos à margem da legalidade ambiental, situação que enseja, de modo irrefutável, sua qualificação jurídica como agente poluidor.

A utilização de madeira sem origem lícita comprovada, além de atentar contra os parâmetros legais de rastreabilidade e controle florestal, contribui para a perpetuação de práticas predatórias que afetam diretamente o equilíbrio ecológico e comprometem o patrimônio ambiental comum. Em razão disso, a responsabilidade civil da apelante decorre objetivamente do nexo entre a sua conduta empresarial e o dano ecológico constatado, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa, conforme consagra a Teoria do Risco Integral aplicada às infrações ambientais.

Nota-se que o Relatório de Fiscalização ambiental acostado aos autos, com base na documentação analisada pela equipe técnica de licenciamento do órgão ambiental, evidenciou a existência de sérias incongruências entre os dados constantes nas Guias Florestais e as informações descritas nas respectivas notas fiscais que acompanharam o transporte da madeira. Mais precisamente, os dados referentes à origem e ao destino do material lenhoso revelaram-se incompatíveis com os registros fiscais, apontando indícios de irregularidade na cadeia de custódia da madeira adquirida pela empresa ora apelante (Id. Num. 40794985 – pág. 1).

Diante dessas inconsistências documentais, a autoridade ambiental solicitou à Divisão Técnica do IBAMA que procedesse à análise detalhada dos referidos documentos, além de adotar as medidas cabíveis à luz da legislação de regência. Em atendimento à referida solicitação, os autos foram remetidos ao Núcleo de Controle e Fiscalização do referido órgão federal, para que se promovesse a verificação aprofundada do material e fossem tomadas providências administrativas compatíveis com os indícios apurados (Id. Num. 40794985 – pág. 1).

Destaco nesta decisão que a investigação resultante revelou que diversas Guias Florestais – notadamente as de números 4076, 4276, 4230, 4407, 4281, 4408, 4692, 4725 e 4414 – não possuíam validade jurídica para acobertar a origem da madeira serrada adquirida pela empresa recorrente. As inconsistências se agravaram ao se constatar que todas as referidas guias foram emitidas por uma mesma empresa, denominada “ROSA MADEIREIRA LTDA.”, sediada em Paragominas/PA. Contudo, nos campos destinados à descrição do percurso e nos dados complementares, constava que a entrega da madeira seria realizada por uma terceira empresa, identificada como “ALMEIRIM INDUSTRIAL LTDA.”, o que configurava forte indício de falsidade ou desvio de finalidade na utilização dos documentos florestais.

Tal discrepância operacional, entre o emissor e o suposto transportador, associada à ausência de qualquer registro de fiscalização da Receita Estadual nas notas fiscais correspondentes, conduz à conclusão inequívoca de que a madeira serrada não chegou a sair, de fato, da localidade de Paragominas. Isso porque, em operações de transporte legalmente constituídas, é de rigor a aposição de carimbo de fiscalização nos documentos fiscais ao longo do trajeto, o que não se verificou em nenhuma das notas apresentadas nos autos.

Em suma, os elementos probatórios constantes do procedimento administrativo evidenciam, com robustez, que a madeira adquirida pela empresa apelante provém de atividade irregular, com utilização de documentação inidônea para mascarar sua origem ilícita, o que caracteriza não apenas violação à legislação ambiental, mas também comprova o nexo entre a conduta empresarial e o dano ecológico apurado.

Dessa maneira, concluiu-se que a madeira serrada adquirida e utilizada pela empresa apelante revestia-se de origem ilícita, uma vez que os documentos que a acompanhavam, notadamente as Guias Florestais apresentadas, eram formalmente inválidos. Tal invalidação decorre do fato de que a empresa apontada como responsável pela entrega do material lenhoso, a saber, ALMEIRIM INDUSTRIAL LTDA, não dispunha de créditos válidos de madeira legalmente extraída, estando, portanto, desautorizada a emitir ou operar com Guias Florestais no sistema oficial de controle ambiental. A ausência de lastro legal na origem da madeira compromete integralmente a regularidade da cadeia de custódia do produto florestal.

Adicionalmente, apurou-se que as empresas envolvidas na operação – ROSA MADEIREIRA LTDA e ALMEIRIM INDUSTRIAL LTDA – pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo geridas por um conjunto comum de proprietários, circunstância esta que corrobora o indício de manobra fraudulenta para viabilizar a circulação de madeira de origem ilegal sob a aparência de regularidade. A utilização das guias florestais emitidas pela ROSA MADEIREIRA, embora a entrega do material fosse realizada pela ALMEIRIM INDUSTRIAL, evidencia uma deliberada sobreposição de papéis empresariais, instrumentalizada com o propósito de simular legalidade documental e, assim, burlar os mecanismos oficiais de controle e fiscalização ambiental.

O Relatório de Fiscalização também permitiu constatar, com clareza, o destino final da madeira irregular: tratava-se do canteiro de obras da empresa ISOLUX, situado no município de Almeirim/PA, onde o material foi empregado como insumo na construção de uma linha de transmissão de energia elétrica, ou seja, essa informação comprova não apenas a materialidade do uso da madeira ilegal no empreendimento da apelante, mas também reforça o nexo de causalidade entre a aquisição do insumo ambientalmente irregular e o exercício de atividade econômica pela empresa, ensejando, nos termos da legislação de regência, a responsabilização objetiva pelos danos ambientais decorrentes da conduta.

Nesse sentido destaco trecho da bem lançada sentença recorrida:

“(...) Além disso, as empresas que adquiriram a madeira estão registradas no Cadastro Técnico Federal como utilizadoras de recursos naturais. Isso significa que elas não são consideradas consumidoras finais, pois utilizam a madeira na geração de outros bens, como estruturas e fundações.

Essas empresas terceirizadas prestam serviços de construção especificamente para a Linha de Transmissão e a licença ambiental necessária para a realização do projeto não está em nome da empresa principal que executa o projeto, mas sim em nome de outra empresa, LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA com o CNPJ 10.234.677/0001-00 (Id. Num. 40794985 - Pág. 2).

Deste modo, verifico que os fatos foram muito bem descritos, tendo sido demonstrado que órgão ambiental encontrou uma quantidade significativa de madeira serrada nativas da região amazônica nas dependências da empresa ré (canteiro de obras das linhas de transmissão), conforme autos de infração 709066-D lavrado pelo IBAMA.

Acerca da conduta, em resumo, a parte requerida aduz que a empresa não foi notificada, eis que o A.R. não foi assinado e assim não foi regularmente notificada da autuação. Outrossim, aduz que a autuação foi instruída com cópias ilegíveis das guias florestais e notas fiscais que fundamentariam as alegações da fiscalização.

Entretanto, as alegações não merecem prosperar, pois conforme A.R documento de Id. Num. 40797552 - Pág. 3 a notificação foi devidamente recebida em 20.09.2013, tendo sido registrado posteriormente que não houve o pagamento da multa, assim, como não houve apresentação de defesa Id. Num. 40797552 - Pág. 6. (...)”

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - ARTIGOS 46 E 70 DA LEI 9.608/95 - PERDIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE - IMPOSSIBILIDADE - ABATIMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental configura-se crime ambiental, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente, além de responder pelas sanções penais e administrativas, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal. O perdimento de veículo utilizado na realização de infração ambiental se constitui em medida que encontra amparo na legislação de regência. Entretanto, há orientação jurisprudencial assentada nessa Corte no sentido de que o veículo transportador de madeira ilegal não é passível de apreensão/perdimento na forma do artigo 25, § 5º, da Lei 9.605/98, senão quando caracterizado como instrumento de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita - o que não é a hipótese dos autos. (TJ-MT - APL: 00150863420148110003 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE - PREJUDICIAL DO MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA AFASTADA - MÉRITO - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DEVER DE REPARAÇÃO - INDENIZAÇÃO MATERIAL - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - DANO MORAL COLETIVO - CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade. (TJ-MT - AC: 10008441120208110046, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023).

Dessa forma, a simples constatação de que a empresa apelante manteve sob sua posse madeira de origem ilícita, desacompanhada da documentação ambiental exigida, configura, por si só, a prática de ato ilícito ambiental, apto a ensejar a responsabilização civil. Tal circunstância, por sua natureza objetiva, prescinde da demonstração de culpa ou dolo, bastando a identificação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano ambiental verificado.

Importa destacar que, mesmo na qualidade de poluidora indireta — isto é, ainda que não tenha sido a empresa responsável pela extração ou desmatamento da madeira —, sua conduta é juridicamente relevante para os fins de responsabilização ambiental. Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro, por intermédio do art. 3º, inciso IV, da Lei n.º 6.938/81, ao definir o conceito de “poluidor”, abrange expressamente não apenas o agente direto da degradação ambiental, mas também toda pessoa física ou jurídica que, de forma indireta, tenha contribuído para a ocorrência do dano por meio de sua atividade.

Verificado, pois, o dano ambiental, recai sobre a empresa requerida o dever jurídico de repará-lo integralmente. Tal obrigação decorre não apenas do princípio da reparação integral, que rege o Direito Ambiental, mas também da presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos regularmente constituídos, como é o caso do Auto de Infração lavrado por agente ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.

Cumpre salientar que a referida presunção de legalidade do ato administrativo somente pode ser afastada por meio de prova robusta e idônea, apresentada pela parte interessada em desconstituí-lo. No caso em apreço, contudo, a empresa apelante limitou-se a impugnações genéricas, sem trazer aos autos elementos técnicos ou documentais que pudessem infirmar o conteúdo do Auto de Infração ou afastar a presunção de veracidade de que este se reveste. Assim, não havendo prova idônea que contradiga a narrativa oficial, impõe-se a manutenção da responsabilização da empresa apelante, com a consequente obrigação de reparar os danos ambientais provocados por sua conduta.

Dos danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

"O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial".

O artigo 1º, da Lei 7.347/85, dispõe que tanto o dano patrimonial, quanto o dano moral causado ao meio ambiente são tutelados pela Ação Civil Pública.

O meio ambiente equilibrado é um bem difuso e está inserido entre os chamados direitos humanos de terceira geração. Constitucionalmente está definido como de uso comum do povo, diverso dos bens que o integram, adquirindo, portanto, natureza própria. Nessa conformação, tendo a coletividade direito ao uso sustentável dos recursos naturais, é também dever de todos defendê-lo.

Por sua vez, o dano ambiental pode ser descrito como um prejuízo causado ao meio ambiente por ação ou omissão humana, que afeta o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Considerando-se, pois, o meio ambiente como um bem difuso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "quanto à possibilidade de condenação por danos morais coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma coletividade" (REsp 1820000/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, para ficar configurado o dano moral coletivo, dispensa-se a demonstração da dor e do sofrimento, bastando a prática de ato ilício, que cause prejuízo à coletividade, passível de gerar a obrigação de indenizar, porque o meio ambiente é bem de uso comum de todos, garantido constitucionalmente (Art. 5º, incisos V e X), tendo toda a sociedade direito a um meio ambiente sadio e equilibrado.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

Deste modo, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

No presente caso, a instrução probatória conduzida nos autos revela, de forma suficiente e consistente, a ocorrência de dano ambiental, decorrente da ausência de comprovação segura quanto à origem lícita da madeira adquirida, transportada e armazenada pela empresa apelante. As irregularidades identificadas nos documentos fiscais e nas guias florestais, aliadas à incongruência entre os dados constantes dos instrumentos de controle ambiental e a realidade fática verificada no local, comprometem seriamente a rastreabilidade do material lenhoso e, por consequência, infirmam a regularidade jurídica da atividade exercida.

A inexistência de documentação idônea, ou a existência de documentos viciados que não permitem aferir com clareza a cadeia de custódia do produto florestal, gera presunção de ilicitude da madeira, a qual, por sua vez, atrai a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto na legislação ambiental. Nesse contexto, a insegurança quanto à origem do produto não pode ser interpretada em benefício do agente econômico que dele se beneficiou, pois tal incerteza representa grave afronta aos princípios da precaução e da prevenção, pilares do ordenamento jurídico ambiental pátrio.

Ressalte-se que, no âmbito da tutela ambiental, a demonstração do dano não exige prova pericial direta ou exauriente, bastando, para a configuração do ilícito, a existência de indícios consistentes de lesão a bem jurídico tutelado, sobretudo quando a atividade desenvolvida pelo agente apresenta manifesta desconformidade com os requisitos legais e regulatórios. No caso dos autos, os vícios nos documentos que deveriam atestar a legalidade do transporte e da comercialização da madeira são suficientes para presumir a ocorrência de dano ambiental, cuja reparação se impõe como medida de recomposição do equilíbrio ecológico violado.

Assim, diante da fragilidade dos elementos comprobatórios apresentados pela parte recorrente e da robustez dos indícios de que a madeira utilizada não possuía origem regular, não há como afastar a presunção de dano ambiental, tampouco a responsabilidade civil correspondente.

Diante do conjunto probatório constante dos autos e da inequívoca comprovação de que a empresa apelante incorreu na prática de infração ambiental ao transportar madeira serrada sem a devida autorização legal, revela-se legítima e juridicamente adequada a manutenção da condenação imposta em primeiro grau, que determinou o pagamento de indenização por danos ambientais decorrentes da conduta ilícita. A ausência de licença ambiental válida para o transporte do material florestal torna inequívoca a ilicitude da atividade, configurando violação direta à legislação ambiental e ensejando a responsabilização objetiva da empresa, na forma do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981.

Comprovada, pois, a ocorrência do dano ao meio ambiente, impõe-se à empresa infratora o dever de repará-lo. Tal reparação poderá ocorrer mediante a execução de obrigação de fazer, consubstanciada na realização de reflorestamento em área degradada ou, alternativamente, em área indicada pela autoridade ambiental competente, observando-se, para tanto, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade entre o volume de madeira transportada irregularmente — conforme registrado no Termo de Apreensão nº 709066 (Id. nº 40794980, pág. 9) — e a extensão da área a ser restaurada. A fiscalização de tal medida deverá ser exercida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, nos termos do que dispõe a legislação de regência.

Caso se revele inviável a execução material do reflorestamento, a condenação deverá ser convertida em obrigação de pagar quantia certa, correspondente ao valor estimado dos metros cúbicos de madeira apreendidos, valor este que deverá ser integralmente revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, na forma do art. 13 da Lei nº 7.347/1985, assegurando-se, assim, a destinação social e ambientalmente correta da indenização pecuniária.

No que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, também deve ser preservado o valor arbitrado na sentença, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tal quantia revela-se adequada e proporcional, considerando-se não apenas o volume da madeira objeto da infração, mas também o comportamento da empresa, que, mesmo após a autuação, não comprovou o pagamento da multa administrativa aplicada, tampouco demonstrou colaboração com a apuração dos fatos ou disposição para mitigar os efeitos danosos de sua conduta. A fixação do valor indenizatório, além de refletir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre função pedagógica e dissuasória, desestimulando a reiteração de práticas lesivas ao meio ambiente e reafirmando o compromisso do Poder Judiciário com a preservação dos recursos naturais e a repressão eficaz às condutas que atentem contra o patrimônio ambiental coletivo.

Dispositivo

Ante o exposto, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela empresa ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Todavia, quanto ao mérito, não vislumbro fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da respeitável sentença proferida pelo Juízo de origem, razão pela qual NEGO-LHE PROVIMENTO.

Mantenho, assim, integralmente incólume a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, preservando-se todas as suas determinações quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, bem como à obrigação de reflorestamento ou, subsidiariamente, à indenização pecuniária correspondente, conforme expressamente consignado no decisum ora impugnado.

Registro que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP..

(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA
. – em Recuperação Judicial contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, sustenta a empresa agravante, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade e os limites do art. 932 do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia envolveria matérias complexas que demandariam apreciação pelo órgão colegiado. Alega, ainda, que a decisão agravada deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados na apelação, especialmente quanto à nulidade do processo administrativo ambiental que deu origem à ação civil pública, à suposta inépcia da petição inicial, à ausência de comprovação de dano moral coletivo e à necessidade de submissão do crédito ao plano de recuperação judicial.

Passo a análise.

Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, bem como das disposições regimentais aplicáveis, é conferida ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente recursos quando a matéria versada se encontra suficientemente delineada nos autos e o entendimento adotado encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada.

No caso em análise, a decisão agravada examinou detidamente as alegações suscitadas pela apelante, afastando, de forma fundamentada, as preliminares de nulidade da sentença e de inépcia da petição inicial, bem como apreciando o mérito recursal. Nesse sentido, quanto à alegação de nulidade do processo administrativo ambiental instaurado pelo IBAMA, a decisão monocrática consignou que eventual irregularidade formal no procedimento administrativo não possui o condão de afastar, por si só, a responsabilidade civil ambiental, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e civil. Ademais, ressaltou-se que a responsabilização ambiental, no ordenamento jurídico brasileiro, rege-se pela teoria do risco integral, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental para que surja o dever de reparação.

De mesma sorte também não prospera a tese de inépcia da petição inicial. Conforme consignado na decisão agravada, a peça inaugural apresentada pelo Ministério Público atendeu aos requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, contendo narrativa clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos devidamente correlacionados à conduta imputada à ré. Eventuais alegações de ilegibilidade de documentos não são suficientes para caracterizar a inépcia da inicial, sobretudo quando se verifica que a própria parte apresentou defesa substancial sobre o mérito da demanda, demonstrando plena compreensão da controvérsia.

Quanto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, igualmente não merece reparo a decisão agravada. Restou claro que a jurisprudência pátria tem reconhecido que a degradação ambiental, por atingir bem jurídico de natureza difusa, é apta a ensejar dano moral coletivo, cuja configuração decorre da própria violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Nesse sentido, tem-se o entendimento desta Eg. Corte:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. REPARAÇÃO IN NATURA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública de indenização por dano material e moral coletivo ao meio ambiente, proposta em face da empresa Indústria e Comércio de Madeira Santa Maria LTDA-EPP, em razão da manutenção de 1.351,4284 m3 de madeira em tora, de diversas espécies, sem a devida licença ambiental. A sentença julgou improcedentes os pedidos de condenação à recomposição ambiental (plantio de mudas) ou, alternativamente, ao pagamento pecuniário, bem como à indenização por dano moral coletivo. O Ministério Público recorreu, requerendo a reforma da sentença e a condenação da ré às obrigações de fazer e de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ilicitude ambiental da conduta da empresa, consistente no armazenamento de madeira sem licença ambiental; (ii) verificar a existência de nexo de causalidade e a configuração do dano ambiental presumido, para fins de responsabilização objetiva; e (iii) definir a adequação da reparação in natura e da indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

O armazenamento de madeira oriunda de espécies nativas sem licença válida configura infração ambiental prevista no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 e no art. 36 da Lei nº 12.651/12, sendo prescindível a comprovação de dano ambiental concreto para a configuração do ilícito e da responsabilidade.

O Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, não sendo infirmado por prova robusta nos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.

O dano ambiental, por sua natureza difusa, admite presunção de lesividade, sendo cabível a imposição de obrigação de fazer para reflorestamento proporcional à madeira irregularmente armazenada ou, subsidiariamente, indenização pecuniária equivalente, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.347/85 e da Súmula 629 do STJ.

A configuração de dano moral coletivo é plenamente aplicável, dada a ofensa a bem jurídico de natureza difusa — o meio ambiente ecologicamente equilibrado — cuja lesão atinge toda a coletividade, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, com destinação ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a existência de nexo causal entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a prova de culpa.

O armazenamento de madeira sem licença válida configura infração ambiental e presume o dano, autorizando a responsabilização do infrator.

O dano moral coletivo é cabível nas hipóteses de degradação ambiental, por lesar direito difuso da coletividade, sendo devida a indenização correspondente.

A reparação in natura deve ser prioritária na tutela ambiental, podendo ser convertida em perdas e danos caso inviável sua execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único; Lei nº 12.651/12, arts. 36 e 2º, §1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema 707, j. 27.08.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0801207-30.2021.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001229-91.2011.8.14.0115, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806668-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0029198-94.2015.8.14.0130 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025).

No caso em exame, evidenciado nos autos que a agravante adquiriu e utilizou madeira de origem irregular, sem a devida licença ambiental, circunstância que caracteriza conduta lesiva ao meio ambiente e atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva do poluidor.

Por fim, quanto à alegação de submissão do crédito decorrente da condenação ao plano de recuperação judicial, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, uma vez que tal discussão não tem o condão de afastar a responsabilidade ambiental reconhecida na sentença, podendo eventual questão relacionada à forma de satisfação do crédito ser apreciada no momento processual adequado.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão monocrática agravada, a qual analisou adequadamente as questões submetidas à apreciação deste Tribunal. Assim, inexistindo elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 31523707.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026